Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-78.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800184-78.2021.8.14.0079

APELANTE: CLEYDISON SOARES DE MORAES

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. VIABILIDADE DA REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA E SUA SUBSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 3) FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. IMPROCEDÊNCIA.

1. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva do tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em desclassificação por insuficiência de provas. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33, da Lei de Drogas, quando a confissão do acusado, a variedade de drogas apreendidas, tudo atrelado as condições em que a ação se desenvolveu, afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como a forma do acondicionamento dos entorpecentes tornam incabível o pleito desclassificatório, pois não deixam dúvidas acerca da sua destinação ao comércio espúrio.

2.
V
iável a reforma da pena-base imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime não foram devidamente observados, tendo o Julgador utilizado elementos inerentes ao tipo penal para negativar as consequências do crime, razão pela qual faz
jus
a redução da pena, tendo remanescido em seu desfavor os vetores da
culpabilidade e das circunstâncias do crime.
Diante da existência de elementos concretos, que comprovam a dedicação do réu as atividades criminosas (condenação transitada em julgado, por tráfico de drogas, processo nº 0002702-45.2019.814.0079
,
inaplicável a incidência do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Restando a pena final fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão, mister a manutenção do regime de cumprimento semiaberto e incabível a substituição da pena, nos termos dos art. 33, §2º,
b
c/c art. 44, I, todos do CP. A fixação da pena de multa
é consequência ínsita da condenação e, eventual isenção deve ser avaliada pelo Juízo da Execução, a quem compete aferir o estado de miserabilidade sustentado pelo apelante.

3. O montante de R$ 2500,00 fixados em honorários advocatícios para o defensor dativo (estabelecido R$500,00 para audiência de instrução e julgamento e R$2000,00 na sentença) foi estipulado com base na razoabilidade, proporcionalidade e, em prestígio ao zelo profissional do patrono atuante, abrangendo também as atividades realizadas na fase recursal, não havendo que se falar em fixação de novo patamar.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
entre treze e vinte e um de novembro de 2023
(Sessão n° 32), por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEYDISON SOARES DE MORAES
,
representado por advogado dativo, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, nos autos da Ação Penal nº
0800184-78.2021.8.14.0079
,
na qual lhe condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11343/06, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12040588 - Pág. 1/9), o apelante postula a reconsideração ou a reforma da r. sentença, para que o réu seja absolvido, com fundamento no princípio do
in dúbio pro réu
, ou eventualmente que o crime seja desclassificado para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como seja aplicada a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), alterando-se o regime de cumprimento para o aberto e afastando a imposição da pena de multa, em razão da sua hipossuficiência econômica.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12040591 - Pág. 1/11), a defesa requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12613147 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 13998398 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

O apelante inicia sua irresignação pleiteando pela concessão de sua absolvição, sob alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou que seja procedida a desclassificação para uso, considerando a suposta ausência de provas da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (12,3g de cocaína e 13g de maconha).

Em que pese as alegações da defesa, o próprio acusado, em seu interrogatório judicial confessou a traficância, na medida em que afirmou que todas as drogas apreendidas eram suas, que as adquiriu com um rapaz, sob a condição de vender a cocaína e, em contrapartida, poderia ficar com parte da maconha para uso, pois não tinha condições financeiras de pagá-las. O fato de afirmar que não conseguiu efetuar a venda de nenhum dos entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar a condenação pelo tráfico de drogas, na medida em que tal delito caracteriza-se pela ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
[1]
, sendo o apelante condenado na modalidade “guardar/trazer consigo”, não sendo necessário que o denunciado seja encontrado negociando o entorpecente para culminar em sua condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

Conforme descrito no laudo pericial nº 2021.01.004188-QUI (id. Num. 12040533 - Pág. 1/2)
[2]
o apelante estava com variedade de entorpecente (maconha e cocaína), estando a cocaína toda subdividida e embalada em formato de petecas, totalizando 10, as quais estavam amarradas com linha das cores verde e preta, enquanto a maconha estava em uma embalagem confeccionada em plástico de cor branca, amarrada em linha azul, não deixando dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio espúrio.

Ademais, a alegação do apelante de que é usuário de drogas, não é impeditiva, de que ao mesmo tempo exerça a traficância. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício. Vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentar o vício muitas vezes vem do tráfico
[3]
.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-lo pelo princípio do
in dubio pro reo
ou desclassificar a conduta para uso, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

02.

DOSIMETRIA:

Subsidiariamente, com fulcro no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, requereu que a pena-base fosse reduzida ao mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão e da causa da diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, substituindo-se, por fim, a reprimenda corporal por restritivas de direito, decotando-se a pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

Adianto que o pleito merece parcial provimento. Isto porque o Julgador afastou a pena-base do mínimo legal em 03 anos e 09 meses de reclusão considerando que a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
[4]
são vetores negativos ao apelante. Contudo, a fundamentação utilizada pela tornar as consequências do crime desfavoráveis ao agente não foram idôneas e ferem ao disposto na Súmula nº 17 deste E. TJPA, na medida em que os efeitos deletérios do entorpecente é condição inerente ao crime de tráfico e, sem dados concretos acerca da incrementação de outros delitos atrelado ao crime em voga, o decote das consequências do crime como vetor desfavorável é medida que se impõe.

Após a correção, remanesceram como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual, utilizando o critério de aumento de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima prevista para o tipo, fixo a pena em
07 anos e 06 meses de reclusão, mais 750 dias-multa.

Na segunda fase, diante da incidência da atenuante da confissão, reduzo a pena para
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa,
quantum
que torno concreto e definitivo, diante da ausência de causas de diminuição ou aumento, conforme passo a esclarecer:

Alternativamente, a defesa pugnou pela aplicação do tráfico privilegiado, considerando a primariedade, os bons antecedentes e demais condições subjetivas favoráveis do réu. Contudo, a aplicação da benesse em voga, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, mais especificamente: 1) ser o agente primário e ter bons antecedentes; 2) não haver demonstração de se dedicar a atividades criminosas e 3) não haver demonstração de integrar organização criminosa.

In casu,
o Julgador fundamentou adequadamente a inaplicabilidade do benefício
[5]
, vez que a condenação pelo crime de tráfico de drogas oriunda do processo nº 0002702-45.2019.814.0079 (fato ocorrido em 21/08/2019), transitou em julgado em
22/06/22,
portanto, antes da sentença condenatória (datada de
21/07/22
) prolatada neste feito, demonstrando a dedicação do apelante a atividade criminosa e em obediência ao tema nº 1139 do STJ
[6]
.

Restando a pena final fixada em
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa,
incabível a alteração de regime de cumprimento de pena, na forma do art. 33, §2º,
b
[7]

do CP, bem como a substituição da pena, em obediência ao art. 44, I
[8]
do CP.

Atinente ao afastamento da pena de multa, o pleito não merece acolhimento.
Na esteira do disposto no art. 804
[9]
do CPP, a condenação no pagamento das custas processuais é consequência ínsita da condenação e, eventual isenção deve ser avaliada pelo Juízo da Execução, a quem compete aferir o estado de miserabilidade sustentado pelo apelante. Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO PENAL. duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP ? 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO.
inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
2) (...)- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2020.02646321-60, 215.759, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Julgado em 2020-11-23).

Por fim, em relação ao deferimento de honorários ao advogado dativo, em razão da apresentação de razões da presente apelação criminal, imperioso destacar que o Colendo STJ fixou o tema nº 984
[10]
, estabelecendo que a remuneração do defensor dativo que atua no processo penal não se vincula as tabelas de honorários da OAB, podendo o Julgador estabelecer um valor
aquém
daquele previsto nas referidas tabelas.

Compulsando-se os autos, verifico que o Julgador deferiu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela atuação do dativo na audiência de instrução e julgamento (Num. 12040542 - Pág. 2), bem como fixou R$ 2.000,00 (dois mil reais) na sentença
[11]
(Num. 12040572 - Pág. 14), razão pela qual entendo que os valores mencionados abrangem o patrocínio também em grau recursal sendo incabível o arbitramento de novos valores, vez que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade foram atendidos, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) (...).
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO - NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU SUFICIENTES AO PATROCÍNIO EM AMBOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM REDUÇÃO, EX OFFICIO, DA PENA PECUNIÁRIA
. (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1627629-2 - Curitiba - Rel.: Dilmari Helena Kessler - Unânime - J. 20.07.2017)

(...) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO -
VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES REALIZADAS INCLUINDO A FASE RECURSAL - POSSIBILIDADE PARA ADVOGADO NOMEADO EM SEDE RECURSAL - VALOR ESTIPULADO COM BASE NA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ZELO PROFISSIONAL
- APELOS 2,3 E 4 PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, APELOS 3 E 4 PARCIALMENTE PROVIDOS E 1,2 E 5 DESPROVIDOS. (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1404828-3 - Curitiba - Rel.: Carvilio da Silveira Filho - Unânime - J. 22.09.2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação Criminal, tão somente para alterar a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena final para
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos, mantendo-se os demais termos da condenação, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]
2 - DO MATERIAL: Trata-se de dez (10) embalagens do tipo "petecas, confeccionadas em plástico de coloração acinzentada, amarradas com linha nas cores verde e preta, todas contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 12,3g (doze gramas e trezentos miligramas) COCAÍNA, e uma (01) embalagem confeccionada em plástico de cor branca, amarrada com linha de cor azul, contendo erva seca prensada, pesando 13,0g (treze gramas) MACONHA.

[3]

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE A ATESTAR A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Restou comprovado nos autos que a droga apreendida era para comércio e não para consumo, somente. Os depoimentos dos policiais e testemunha, bem como as demais circunstâncias do caso concreto, são elementos coerentes e harmônicos a embasar a prática da traficância.
O fato de ser usuário não afasta, por si só, a imputação do crime de tráfico, de modo que resta inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.
Com parecer, recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJMS. Apelação Criminal n. 0009662-11.2019.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Criminal, Relator (a):

Juiz Waldir Marques, j: 31/01/2023, p:

06/02/2023)

[4]

Culpabilidade
: deve ser majorada negativamente, tendo em vista que a conduta do réu reveste-se de elevado grau de reprovabilidade, pois praticava o tráfico de entorpecentes na condição de “evadido– condenado” do sistema prisional (ID. 32956345 - Pág. 14), tendo em vista que, à época da prática delitiva – 26/8/2021 -, o réu já possuía sentença condenatória expedida em seu desfavor, nos autos do Processo nº 0002702-45.2019.8.14.0079, que tramitava, no momento do cometimento do fato narrado em apreço, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em virtude de recurso de Apelação interposto pela Defesa quanto à sentença que o condenara à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, conforme consulta realizada no sistema de Processo Judicial Eletrônicos (PJe)

(...)
circunstâncias do crime
: o acusado foi encontrado com quantidade significativa de substâncias entorpecentes diversas – vale dizer, 12,3g (doze gramas e trezentos miligramas) de cocaína e 13g (treze gramas) de maconha –, extrapolando a própria normatividade esperável do delito, bem como tentou se evadir do local em que estava com a droga diante da aproximação da equipe policial, o que denota maior ousadia e enseja valoração negativa desta circunstância judicial.
Consequências do crime:
devem ser valoradas negativamente, eis que a traficância empreendida em cidade com aproximadamente 30 (trinta) mil habitantes e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de aproximadamente 0,471 maximiza os efeitos deletérios das drogas no seio da sociedade bagrense, ocasionando o esgarçamento do tecido social e incrementando o cometimento de outros delitos

[5]

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando que o réu foi condenado definitivamente, no Processo nº 0002702-45.2019.8.14.0079, pelo delito de tráfico de drogas, o que demonstra sua contumácia em tal conduta típica, impossibilitando a aplicação do benefício legal.

[6]

Tema nº 1139 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

[7]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...) b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

[8]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[9]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[10]

Tema 984: 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

[11]

Considerando que a Defensoria Pública do Estado do Pará não atua no Termo Judiciário de Bagre, conforme já fora comunicado nos ofícios nº 207/2017 da Coordenadora do Núcleo Regional do Marajó, ofício nº 141/2018-GAB-DPG (Gabinete da Defensoria Pública Geral), ofício nº 1.006/2017-DP/DI (Gabinete da Diretoria do Interior da Defensoria Pública), ofício nº 1558/2018-CCG (Casa Civil da Governadoria) e ofício nº 776/2018-GAB-DPG (Gabinete da Defensoria Pública Geral), e este Juízo nomeou o Advogado Dativo Wady Charone Neto, OAB/PA 28.194, para patrocinar a defesa do réu (ID. 47168005 - Pág. 1), arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo Estado do Pará.

Belém, 22/11/2023